Tribunal: TJDFT
Processo: 0727702-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727702-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA YUNG AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE, GERSON BOSON &amp; GAMBOGI ADVOGADOS ASSOCIADOS REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIO BOSON GAMBOGI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA YUNG contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0714286-35.2021.8.07.0001 movido por CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE e GERSON BOSON &amp; GAMBOGI ADVOGADOS ASSOCIADOS. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada no ID n. 128854489, em que se busca desconstituir a penhora operada sobre os imóveis de matrícula 101.508 e matrícula 53.673, em face da existência de ordem de indisponibilidade criminal que tem primazia sobre a constrição cível (ID 132352067): “1. A indisponibilidade de bens do executado não inviabiliza a penhora e atos de expropriação, pois a medida visa tão somente impedir que o proprietário se desfaça de seu patrimônio. Esse é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INTEGRALIDADE DO PATRIMÔNIO. EXECUÇÃO. EXPROPRIAÇÃO. ADJUDICAÇÃO DE BEM. COISA DETERMINADA E ESPECÍFICA. IMPEDIMENTO. AUSÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a determinar se: a) a indisponibilidade de bens do executado, deferida em ação civil pública, impede a adjudicação de um determinado bem a credor que executa o devedor comum com substrato em título executivo judicial; e b) é possível ao juiz negar-se assinar a carta de adjudicação sob esse fundamento, mesmo já tendo extinto a execução com substrato no art. 794, II, do CPC/73. 2. A indisponibilidade é medida cautelar atípica, deferida com substrato no poder geral de cautela do juiz, por meio da qual é resguardado o resultado prático de uma ação pela restrição ao direito do devedor de dispor sobre a integralidade do seu patrimônio, sem, contudo, privá-lo definitivamente do domínio e cujo desrespeito acarreta a nulidade da alienação ou oneração. 3. A indisponibilidade cautelar, diferentemente do arresto, da inalienabilidade e da impenhorabilidade, legal ou voluntárias, atinge todo o patrimônio do devedor, e não um bem específico, não vinculando, portanto, qualquer bem particular à satisfação de um determinado crédito. 4. Além disso, apesar de a adjudicação possuir características similares à dação em pagamento, dela distingue-se por nada ter de contratual, consistindo, em verdade, em ato executivo de transferência forçada de bens, razão pela qual não fica impedida pela indisponibilidade cautelar, que se refere à disposição voluntária pelo devedor. 5. Recurso especial conhecido e provido.(REsp 1493067/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/03/2017). 2. Desse modo, rejeito a impugnação à penhora apresentada pela executada ao ID n. 128854489. 3. Intimem-se as partes para se manifestar acerca das avaliações dos imóveis de IDs 126866701 e 130592504, no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão”. Em seu recurso, a agravante afirma que já pesam sobre os bens, ordem de indisponibilidade criminal, exaradas em processo movido em desfavor da agravante, as quais estão devidamente averbadas nas certidões de matrículas trazidas aos autos pelos agravados. Informa, inclusive, que no Cumprimento de Sentença no 0740202-13.2017.8.07.0001, deduzido contra a mesma executada, o Juízo da 24.a Vara Cível de Brasília mandou suspender o processo justamente por reconhecer que ela não teria bens livres/executáveis, em razão da citada medida tomada no âmbito penal. Esclarece que, o STJ entende que o sequestro expropriatório determinado no âmbito penal prevalece em relação à penhora destes bens ordenada em processo não criminal, pois a medida, no primeiro caso, tem o objetivo de assegurar o interesse público. Assevera que, embora seja possível a pluralidade de penhoras sobre um único patrimônio, nos termos dos artigos 797 e 908 do Código de Processo Civil, tal inocorre quando, como no caso, exista ordem de indisponibilidade exarada na esfera penal. Assim, a agravante requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, de modo a paralisar a eficácia da decisão agravada, e, no mérito, o provimento do agravo, a fim de que, reformando a interlocutória fustigada seja ordenado o levantamento da penhora que aflige os imóveis em nome da devedora ou, que seja reconhecida, pelo menos, a impenhorabilidade do bem de menor valor (Matrícula 53.673). É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo foi devidamente recolhido (ID 38483668). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença manejado pelos agravados em face da agravante, em que se busca a satisfação de crédito no valor de R$ 4.264.071,47, referente à decisão transitada em julgado em 17/08/2020 julgou parcialmente procedente a ação proposta pela CNT (ID 90390189). A agravante/executada afirma a existência de ordem de indisponibilidade criminal sobre os imóveis de matrículas no 101.508 e no 53.673, cuja penhora foi deferida pelo Juízo na decisão de ID 125924734. Fundamenta que o ato expropriatório criminal “tem prevalência sobre eventual constrição cível, assim não podendo resultar na alienação dos bens em hasta pública, ainda que respeitadas as preferências creditícias legais”. A ordem de indisponibilidade inserida nos imóveis em questão foi determinada nos autos do processo no 2014.01.1.148719-4 (4a Vara Criminal de Brasília), no qual o Ministério Público pleiteou medidas assecuratórias, em decorrência da operação policial denominada “São Cristóvão”. O ato expropriatório criminal de bem determinado em âmbito penal prevalece em relação à penhora do mesmo bem ordenada em processo não criminal, pois a medida, no primeiro caso, tem o objetivo de assegurar o interesse público. Nesse sentido, segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. PLURALIDADE DE CONSTRIÇÕES PATRIMONIAIS (SEQUESTRO PENAL E PENHORA TRABALHISTA). POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ENSEJA CONFLITO. ANTECIPAÇÃO, POR UM DOS JUÍZES, DA PRÁTICA DE ATO EXPROPRIATÓRIO. DISSENSO VERIFICADO. POSSÍVEL USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. BEM OBJETO DE SEQUESTRO NO JUÍZO PENAL E ALIENADO JUDICIALMENTE NA JUSTIÇA TRABALHISTA, APÓS PENHORA. PRIMAZIA DA MEDIDA CONSTRITIVA PENAL (SEQUESTRO) EM DETRIMENTO DA PENHORA EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INTERESSE PÚBLICO EVIDENCIADO (AQUISIÇÃO COM PROVENTOS DA INFRAÇÃO) E INTELIGÊNCIA DO ART. 133 DO CPP (EXPROPRIAÇÃO NA SEARA PENAL). DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO PENAL PARA PRÁTICA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS REFERENTES AOS BENS SEQUESTRADOS, SEM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO PRATICADO PELO JUÍZO TRABALHISTA, MAS COM DETERMINAÇÃO DE REVERSÃO DA QUANTIA OBTIDA COM A ALIENAÇÃO EM PROL DA CONSTRIÇÃO PENAL . LIMINAR CASSADA. 1. É possível a coexistência de múltiplas constrições patrimoniais sobre um mesmo bem, decretadas por Juízes diversos, sem implicar em usurpação de competência por quaisquer deles, sendo possível cogitar de conflito positivo apenas nas hipóteses em que verificada a antecipação, por um algum dos Juízes, da prática de ato expropriatório. 2. No caso, o Juízo trabalhista alienou judicialmente bem objeto de penhora (reclamação trabalhista) na pendência de medida assecuratória (sequestro) decretada por Juízo penal. 3. O sequestro ostenta natureza distinta das outras medidas assecuratórias penais (arresto e hipoteca legal), ante o interesse público verificado a partir da natureza dos bens objetos dessa constrição - adquiridos com os proventos da infração - e do procedimento para expropriação desses bens, que transcorre na seara penal (art. 133 do CPP). 4. Considerando a natureza peculiar do sequestro, há primazia da referida medida assecuratória frente à constrição patrimonial decretada por Juízo cível ou trabalhista (penhora), incorrendo em usurpação de competência o Juízo trabalhista que pratica ato expropriatório de bem sequestrado na seara penal, mormente considerando o interesse público verificado a partir da natureza dos bens - adquiridos com os proventos da infração -, e do procedimento para expropriação, que transcorre na seara penal. 5. Conquanto verificada a usurpação de competência, não deve ser declarada a nulidade do ato expropriatório praticado pelo Juízo Trabalhista, pois os bens submetidos à alienação judicial gozam de presunção (juris tantum), estabelecida pelo próprio Poder Judiciário e pela lei (art. 903 do CPC), de que são desembaraçados, ou seja, livres de ônus, sendo que a declaração de nulidade implicaria em descrédito de um instituto que depende de sua credibilidade para adesão dos arrematantes. 6. Mantida a alienação, deve ser observado, no entanto, que a quantia obtida com a alienação judicial promovida perante o Juízo incompetente (Trabalhista) deve ser revertida em favor da constrição decretada pelo Juízo penal, a fim de mitigar o prejuízo causado com a inobservância do direcionamento estabelecido na lei penal e processual penal (art. 133, § 1o, do CPP e art. 91, II, b, do Código Penal). 7. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 11a Vara Federal de Goiânia - SJ/GO para a prática de atos expropriatórios dos bens sequestrados nos Processos n. 2016-15.2016.4.01.3500 e n. 27740- 11.2018.4.01.3500, sem declaração de nulidade do ato expropriatório praticado pelo Juízo da 18a Vara do Trabalho de Goiânia/GO - relacionado ao veículo arrematado pelo interessado Megavox Auto-Falantes Ltda -, mas com determinação de reversão da quantia obtida com a alienação judicial em prol da constrição patrimonial decretada pelo Juízo penal, cassada a liminar. (CC n. 175.033/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/5/2021, DJe de 28/5/2021. Forte nesses fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de agosto de 2022 16:46:13. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador